Tribunal: TJES
Processo: 5003412-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003412-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILZA LUCAS PEDRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003412-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA LUCAS PEDRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID DALLA PASSOS - ES17489

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma que, em execução fiscal, determinou o regular prosseguimento do feito, ao fundamento, em síntese, de ausência de requerimento administrativo de isenção do pagamento de IPTU, conforme art. 150, § 1º, da Lei Municipal nº 879/2000.

A

agravante sustenta,
em síntese
,
que a Lei nº 879/2000 prevê em seu art. 150, inciso III, isenção ao pagamento de IPTU.

Ausentes contrar
razões.
É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 04 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003412-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA LUCAS PEDRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID DALLA PASSOS - ES17489

V
OTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Piúma

que,
em execução fiscal,
determinou o regular prosseguimento do feito, ao fundamento, em síntese, de ausência de requerimento administrativo de isenção do pagamento de IPTU, conforme art. 150, § 1º, da Lei Municipal nº 879/2000.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar
se estão preenchidos os requisitos legais para isenção do pagamento de IPTU requerido pela agravante, nos moldes da Lei Municipal nº 879/2000
.
Pois bem.

Dispõe o art. 150, inciso III, da Lei Municipal nº 879/2000, que
são isentos do imposto, incidente exclusivamente sobre um único imóvel de sua propriedade, domínio útil ou posse, o que lhe sirva de residência o aposentado ou o pensionista, que auferir proventos iguais ou inferiores a dois salários mínimos.

Nesta esteira, o art. 150, § 1º, da referida lei, destaca que
a concessão de isenção será requerida até o dia quinze de dezembro do exercício em que o tributo deverá ser pago.

Dessa forma, considerando a ausência de requerimento administrativo nos moldes estabelecidos pela Lei Municipal nº 879/2000, do Município de Piúma, deve ser mantida a decisão agravada que não reconheceu o direito à isenção pretendida.

Neste passo também se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que, não obstante a previsão de isenção tributária, há de ser observados os requisitos legais para a sua concessão, vejamos:

No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal. 3. Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental, o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4. Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas.
(TJES, Classe: Apelação, 021140094562, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO IPTU. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONDIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 150, inciso III, da Lei Municipal nº 879/2000, que
são isentos do imposto, incidente exclusivamente sobre um único imóvel de sua propriedade, domínio útil ou posse, o que lhe sirva de residência o aposentado ou o pensionista, que auferir proventos iguais ou inferiores a dois salários mínimos.
2.
O
art. 150, § 1º, da referida lei, destaca que
a concessão de isenção será requerida até o dia quinze de dezembro do exercício em que o tributo deverá ser pago.
3.
Considerando a ausência de requerimento administrativo nos moldes estabelecidos pela Lei Municipal nº 879/2000, do Município de Piúma, deve ser mantida a decisão agravada que não reconheceu o direito à isenção pretendida.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.